Tribunal: TJBA
Processo: 8007697-87.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007697-87.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UELITON DE SOUZA DUARTE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Ueliton de Souza Duarte, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo art. 155, caput, do Código Penal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu; (ii) redimensionamento da dosimetria da pena e (iii) pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Autoria e materialidade delitivas do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), estão amplamente comprovadas no processo, não sendo possível acolher o pedido o pedido de absolvição. 4. No que tange à dosimetria da pena, esta foi redimensionada utilizando os critérios adotados pelos Tribunais Superiores, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 27( vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. 5. O pedido de assistência judiciária gratuita não foi conhecido, uma vez que é competência do Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A autoria e materialidade do crime de furto simples comprovadas”. “Benefício da justiça gratuita - competência do Juízo da Execução Penal”. “A pena fixada foi readequada com base nos critérios adotados pelos Tribunais Superiores”. Dispositivos relevantes citados: art. 155, caput, do CP e 804 do CPP. Jurisprudência relevante citada: “STJ - AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024”. “STJ - HC n. 936.891/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. Em 27/11/2024". ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007697-87.2022.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante Ueliton de Souza Duarte, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento em parte, na forma do voto da Relatora. Salvador,